Tribunal: STJ
Processo: 0092049-53.2014.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219226 - MG(2025/0223625-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO MASIERO
ADVOGADO
: MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EX-FERROVIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PARADIGMA.
ADOÇÃO
DA
TABELA
SALARIAL
DA
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU). IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária visando ao reconhecimento do
direito de ex-ferroviário, aposentado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), à complementação de aposentadoria com base na remuneração integral do
cargo correspondente ao do pessoal em atividade na CBTU.
2. O Decreto
autorizou a RFFSA a constituir empresa
74.242/1974,
subsidiária – Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. (ENGEFER) –, que, com a
edição do Decreto
passou a ser denominada de Companhia Brasileira de
89.396/1984,
Trens Urbanos – CBTU, mantida a sua condição de subsidiária.
3. Assim, no presente caso, o pleito de complementação da
aposentadoria, previsto no
o da
, está amparado pelo
o da
art. 1
Lei 8.186/1991
art. 1
, que estendeu o direito aos ferroviários admitidos pela Rede
Lei 10.478/2002
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e suas subsidiárias até 21/5/1991.
4. A
, além de decretar a liquidação e a extinção da RFFSA,
Lei 11.483/2007
estabeleceu, em seu
I, § 1o, que a complementação de aposentadoria
art. 118,
instituída pela
, aplicada ao presente caso nos termos da
Lei 8.186/1991
, deveria ter como referência os valores previstos no plano de cargos
Lei 10.478/2002
e salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho
foram transferidos para o quadro de pessoal especial da VALEC. Inexiste previsão
legal para a adoção do plano de cargos e salários da CBTU como paradigma para fins
de pagamento da complementação de aposentadoria. Nesse sentido: AgInt no PUIL
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
1.097/PE,
15/12/2020,
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
18/12/2020;
REsp 2.026.934/PE
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
e REsp
26/5/2025,
29/5/2025;
2.145.338/MG,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
12/9/2024.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56884647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fb9458de-c993-4808-8bb1-e46f4a4b47c1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fb9458de-c993-4808-8bb1-e46f4a4b47c1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219226 - MG(2025/0223625-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO MASIERO
ADVOGADO
: MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EX-FERROVIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PARADIGMA.
ADOÇÃO
DA
TABELA
SALARIAL
DA
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU). IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária visando ao reconhecimento do
direito de ex-ferroviário, aposentado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), à complementação de aposentadoria com base na remuneração integral do
cargo correspondente ao do pessoal em atividade na CBTU.
2. O Decreto
autorizou a RFFSA a constituir empresa
74.242/1974,
subsidiária – Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. (ENGEFER) –, que, com a
edição do Decreto
passou a ser denominada de Companhia Brasileira de
89.396/1984,
Trens Urbanos – CBTU, mantida a sua condição de subsidiária.
3. Assim, no presente caso, o pleito de complementação da
aposentadoria, previsto no
o da
está amparado pelo
o da
art. 1
Lei 8.186/1991,
art. 1
que estendeu o direito aos ferroviários admitidos pela Rede
Lei 10.478/2002,
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e suas subsidiárias até 21/5/1991.
4. A
além de decretar a liquidação e a extinção da RFFSA,
Lei 11.483/2007,
estabeleceu, em seu
I, § 1o, que a complementação de aposentadoria
art. 118,
instituída pela
aplicada ao presente caso nos termos da
Lei 8.186/1991,
deveria ter como referência os valores previstos no plano de cargos
Lei 10.478/2002,
e salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho
foram transferidos para o quadro de pessoal especial da VALEC. Inexiste previsão
legal para a adoção do plano de cargos e salários da CBTU como paradigma para fins
de pagamento da complementação de aposentadoria. Nesse sentido: AgInt no PUIL
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
1.097/PE,
15/12/2020,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
18/12/2020;
REsp 2.026.934/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
e REsp
26/5/2025,
29/5/2025;
2.145.338/MG,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
12/9/2024.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE ROBERTO MASIERO da
decisão de fls. 1.150/1.153.
Em suas razões, a parte recorrente alega que trabalhou e se aposentou na
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), nunca tendo vínculo com a Rede
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), e que a
criou paridade entre ativos e
Lei 8.186/1991
inativos nos moldes análogos aos do
da Constituição Federal (CF), devendo o
art. 40
complemento observar a remuneração praticada no local da aposentadoria (fls.
).
1.160/1.164
Afirma que "o fato de ser o Agravante empregado que nunca trabalhou na
RFFSA [...] configura-se distinção que deve ser considerada [...] posto que não se
pode aplicar a um empregado público norma de empresa à qual jamais esteve
” (fl. 1.163, itálico no original).
vinculado (plano de cargos e salários da RFFSA)
Narra que o
§ 1o, da
com redação da
art. 118,
Lei 10.233/2001,
é destinado especificamente aos ferroviários vinculados à RFFSA
Lei 11.483/2007,
cujos contratos foram transferidos para quadro especial na VALEC – Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A. (VALEC) (art. 17 da
, não podendo ser
Lei 11.483/2007)
aplicado aos empregados vinculados à CBTU (fls.
).
1.169/1.174
Segundo entende, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR)
e o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
1.211.676/RN
1.097, confirmando acórdão da Turma Nacional de Uniformização (TNU) 0521440-
57.2014.4.05.8300, validam a tese de paridade vinculada ao local de aposentadoria e à
legislação própria do vínculo trabalhista (fls.
).
1.164/1.172
Afirma que houve violação aos princípios da igualdade e irredutibilidade
(arts. 5o,
e I, e 7o, VI, da Constituição;
o da Consolidação das Leis do
caput
art. 5
Trabalho), bem como risco de decesso remuneratório, citando defasagem da tabela
e suas consequências práticas (fls.
).
VALEC/RFFSA
1.181/1.182
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.221/1.224).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

Na origem, cuida-se de ação ordinária visando ao reconhecimento do direito
de ex-ferroviário à complementação de aposentadoria com base na remuneração
integral do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na Companhia Brasileira
de Trens Urbanos (CBTU).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO proferiu o acórdão
assim ementado (fls. 651/652):
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO
-
COMPLEMENTAÇÃO, A CARGO DA UNIÃO, DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA OU PENSÃO DE EX-FERROVIÁRIO PAGO PELO INSS
- EX-RFFSA
SUAS SUBSIDIÁRIAS - PRETENSÃO DE REVISÃO DA
E/OU
COMPLEMENTAÇÃO: EQUIPARAÇÃO E PARIDADE - LEGITIMIDADE
PASSIVA EXCLUSIVA: UNIÃO E INSS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO:
NÃO
HAVIDA
-
PRESCRIÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES:
QUINQUENAL - ASSEGURADA EQUIPARAÇÃO AOS PROVENTOS DO
PESSOAL ATIVO (TABELA SALARIAL) DA EMPRESA SUCESSORA -
CBTU - LEI N°
-
§1°, DA LEI N°

LEI
8.186/91 ART. 118,
10.233/2001, C/C
N°
- CONSECTÁRIOS
11.483/2007
1 - A remessa oficial, que se pode, quando o caso, tomar por
interposta, se regula pelos
do
do
e
art. 475
CPC/1973, art. 496
CPC/2015
SÚMULA-STJ n° 490.
2 - A incidência do
ou do
se determina
CPC/1973
CPC/2015
consoante a data sentença, hajam vista os princípios do isolamento dos atos
e da irretroatividade da lei.
3 - São partes passivas legítimas exclusivas só a União (dada
obrigação do repasse pecuniário alusivo à complementação) e o INSS
(porque
do benefício). A entidade cuja tabela
operacionalização/gestão
salarial serve de paradigma para cálculo da complementação será instada
na fase de liquidação e
para que tal documento
execução/cumprimento
forneça (art. 380, 1, do
.
CPC/2015)
4 - As pretensões de concessão ou de ulterior revisão de benefícios
previdenciários em si (fundo do direito) são, em regra, imprescritíveis.
Quanto às prestações então vencidas antes do ajuizamento da demanda
(relação de trato sucessivo), aplica-se a prescrição quinquenal. É decenal o
prazo para revisão do ato de concessão inicial (RMI). Ver:
da
art. 103
(“caput” e Parágrafo Único), Decreto n°
e
Lei 8.213/91
20.910/1932
SÚMULA-STJ n° 85.
5 - Quanto ao mérito em si, a jurisprudência sinaliza que, tendo
ingressado na RFFSA, ou em suas subsidiárias, em data anterior a
há, então, em prol da parte autora, direito ao recálculo da
21/05/1991,
complementação, com [a] equiparação entre os proventos por ela auferidos
e as remunerações dos ferroviários em atividade na empresa sucessora,
observando-se a equivalência de cargos, e [b] aplicação da tabela salarial da
empresa sucessora na qual o fato gerador do benefício ocorreu, tudo em
leitura conjugada da Lei n°
da Lei n°
e do
8.186/91,
10.478/2002
art. 118,
§1°, da Lei n°

Lei n° 11.483 /2007.
10.233/2001, c/c
6 - IN CASU, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a
admissão do ferroviário, que deu origem à pensão por morte ou à
aposentadoria, ocorreu em data anterior a

21/05/1991.
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

7 - Esta Corte compreende que: “(...) a complementação feita pela
União serve para que os benefícios dos ex-ferroviários, e seus pensionistas,
preenchidos os requisitos legais específicos, não sejam pagos em valores
inferiores aos servidores em atividade (AC 0004936-42.2006.4.01. 3800/MG,
Rei. Des. Fed. Ângela Catão (...)"” (
Rei. Des. Fed. JAMIL DE
TRF1/T1,
JESUS, AC n°
DJ
); “a
0009172-58.2011.4.01.3801/MG,
09/AGO/2017
jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a Lei n. 8.168/91
garante aos ex-ferroviários e seus pensionistas o direito à complementação
de seu benefício de modo que se equiparem aos valores percebidos pelos
ferroviários da ativa, devendo a União complementar o valor pago pelo
INSS, esse fixado de acordo com a legislação previdenciária em vigor à
época da criação do benefício.” (
Rei. Des. Fed. JOÃO LUIZ, AC n°
TRF1/T2,
D Je
:
0045052-61.2004.4.01.3800/MG,
08/08/2017)
8 - O STJ, em sede de recurso repetitivo (RG-REsp n°
),
1.211.676/RN
consignou devida a
entre pensionistas de ex-
paridade/equivalência
ferroviários e o pessoal do corpo ativo da empresa sucessora.
9 - Juros e Correção Monetária conforme o
em sua
Manual/CJF
“versão mais atualizada", nos termos detalhados no voto. Honorários
advocatícios adequados.
10 - Apelação da parte autora parcialmente provida, para condenar a
União e o INSS a equiparar os valores dos proventos de aposentadoria aos
valores pagos, a título de remuneração, aos ferroviários ativos da CBTU,
acrescidas as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Ficam
invertidos os ônus da sucumbência.

O recurso especial interposto pela parte ora agravada foi provido para
determinar que "a complementação de aposentadoria observe como paradigma o
plano de cargos e salários da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, que
sucedeu a extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), nos termos
" (fl. 1.153).
do
§ 1o, da
art. 118,
Lei 10.233/2001
Em seu agravo interno, defende a parte recorrente a impossibilidade de
adoção do plano de cargos e salários da VALEC para fins de cálculo da
complementação da aposentadoria porque era empregado da CBTU, e nela se
aposentou, não tendo qualquer vínculo com a RFFSA.
Sem razão, contudo.
No presente caso, a parte ora agravante ingressou nos quadros da CBTU em
tendo se aposentado em setembro de 2009. Assim, tenho que
29/1/1985,
o pleito de
complementação da aposentadoria, previsto no
o da
está
art. 1
Lei 8.186/1991,
amparado pelo
o da
que estendeu o direito aos ferroviários
art. 1
Lei 10.478/2002,
admitidos pela RFFSA e suas subsidiárias até 21/5/1991.
Quanto ao vínculo havido entre a CBTU e a RFFSA, esclareço que, com a
edição do Decreto
a RFFSA foi autorizada a constituir empresa
74.242/1974,
subsidiária – Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. (ENGEFER) –, que, com a
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

edição do Decreto
passou a ser denominada de Companhia Brasileira de
89.396/1984,
Trens Urbanos – CBTU, mantida a sua condição de subsidiária, conforme se extrai de
seus arts. 1o e 2o, § 1o:
Art. 1o - Fica a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA autorizada a
alterar seu objeto social e bem assim a denominação e o objeto social da
Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. - ENGEFER, autorizada a constituir-
se pelo Decreto no 74.242, de 28 de junho de 1974, mantida a condição de
subsidiária.
Art. 2o. As atividades que vêm constituindo o objeto social da RFFSA,
enumeradas no parágrafo 2o deste artigo, serão absorvidas pela nova
Companhia.
§ 1o A ENGEFER passará a denominar-se Companhia Brasileira de
Trens Urbanos.

Por sua vez, a
que decretou a liquidação e a extinção da
Lei 11.483/2007,
RFFSA, estabeleceu, em seu
I, § 1o, que a complementação de aposentadoria
art. 118,
instituída pela Lei
aplicada ao presente caso nos termos da
8.186/1991,
deveria ter como referência os valores previstos no plano de cargos
Lei 10.478/2002,
e salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho
foram transferidos para o quadro de pessoal especial da VALEC em função de sua
extinção.
Ou seja, o direito à paridade foi assegurado, tendo como parâmetro
empregados ativos da RFFSA que foram transferidos para a VALEC e passaram a
compor quadro especial, não havendo previsão legal para a adoção de outra tabela
salarial como paradigma para o pagamento desse direito.
Nesse sentido, inclusive, o
da
estabeleceu que,
art. 27
Lei 11.483/2007
deixando de haver empregado ativo pertencente ao quadro especial, o plano de cargos
e salários passaria a ser reajustado pelos mesmos índices e com a mesma
periodicidade que os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS),
continuando a servir como referência para o pagamento da complementação de
aposentadoria.
A propósito, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EX-FERROVIÁRIO DA
RFFSA.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
EQUIPARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI. ACÓRDÃO DA TNU NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO.
I - Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
instaurado contra acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização
de Jurisprudência, o qual decidiu no sentido de que a complementação da
aposentadoria ou pensão devida pela União por força da
aos
Lei n. 8.186/91
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

ferroviários vinculados à extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, à
época da inatividade, terá como referência os valores previstos no plano de
cargos e salários daquela sociedade de economia mista aplicados aos
empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos para quadro de
pessoal especial da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., nos
termos do
da Lei n°
art. 118
10.233/01.
II - Sustenta que o entendimento firmado na TNU diverge da
jurisprudência do STJ, porquanto esta teria posicionamento no sentido de
que é devida a complementação da aposentadoria, para os aposentados
oriundos da RFFSA, de modo que se assegure que seus vencimentos sejam
equivalentes aos dos ferroviários na ativa na CBTU.
[...]
IV - Na hipótese dos autos, o acórdão proferido pela TNU encontra-se
em consonância com os julgados desta Corte, no sentido de que a
complementação de aposentadoria devida aos aposentados da extinta
RFFSA, mesmo que ao tempo da inatividade estivessem vinculados à
CBTU, terá como referência os valores previstos no plano de cargos e
salários da extinta RFFSA, sucedida pela VALEC - Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A. Inexiste, portanto, amparo legal à equiparação com a
remuneração dos empregados da própria CBTU.
V - Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1838726/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
23/03/2020,
e AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
26/03/2020
REsp 1486120/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
14/10/2019,
17/10/2019
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp 1759554/PE,
julgado em
DJe
19/09/2019,
23/09/2019.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
1.097/PE,
Seção, julgado em
DJe de
sem destaque no
15/12/2020,
18/12/2020,
original.)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
FERROVIÁRIO.
PRETENSÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NA TABELA DA
CBTU. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA E
SEGUNDA TURMAS.
1. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "'a
complementação de aposentadoria devida aos aposentados da extinta
RFFSA, mesmo que ao tempo da inatividade estivessem vinculados à
CBTU, terá como referência os valores previstos no plano de cargos e
salários da extinta RFFSA, sucedida pela VALEC - Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A. Inexiste, portanto, amparo legal à equiparação com a
(AgInt no PUIL
remuneração dos empregados da própria CBTU'
1.097/PE,
" (AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 18/12/2020)
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.969.845/MG,
Turma,
DJe
de
.
Nesse
mesmo
sentido:
AgInt
no

12/5/2022)
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.791.657/PE,
Turma, DJe de
EDcl no AgInt nos EDcl no
3/9/2020;
REsp n. 2.125.740/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 18/3/2025;
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.156.505/DF,
Moura, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
4/11/2024;
REsp n. 1.945.324/MG,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 17/10/2024.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.026.934/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem destaque
26/5/2025,
29/5/2025,
no original.)

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
EX-FERROVIÁRIO
DA
CBTU.
CPC/2015.
SUBSIDIÁRIA DA RFFSA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
LEIS N.
E
REFERÊNCIA. PLANO DE CARGOS E
8.186/1991
10.233/2001.
SALÁRIOS DA EXTINTA RFFSA. SUCEDIDA PELA VALEC S.A.
EQUIPARAÇÃO COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS DA CBTU.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
II - O benefício de complementação de aposentadoria foi concedido a
todos os funcionários admitidos pela RFFSA e suas subsidiárias até a data
de início da vigência da
em 21 de maio de 1991.
Lei n. 8.186/1991,
III - A alteração no marco temporal de admissão promovida pela
teve por escopo conceder aos empregados da RFFSA e
Lei n. 10.478/2002
suas subsidiárias, no caso a CBTU, um tratamento isonômico aos
empregados que se encontravam na mesma situação.
IV - Assim, os ferroviários da CBTU, embora ela tenha deixado de ser
subsidiária da RFFSA em 1993, fazem jus à complementação de
aposentadoria desde que tenham sido admitidos até
e preencham
21/5/1991
os demais requisitos legais.
V - Constatado que a complementação da aposentadoria foi concedida
à parte autora nos termos das Leis n.
e
houve
8.186/1991
10.478/2002,
controvérsia acerca da possibilidade ou não de receber tal complementação
em patamar que iguale seus proventos ao valor da remuneração do quadro
de pessoal em atividade da CBTU.
VI - A
ao decretar a liquidação e extinção da
Lei n. 11.483/2007,
RFFSA, transferiu os trabalhadores ativos da companhia, alocando-os em
carreira especial. Portanto, a paridade garantida aos aposentados tem como
parâmetro a remuneração dos funcionários ativos do quadro especial da
extinta RFFSA, e não a dos empregados das empresas que a sucedeu.
VII - Cabe referir que a
previu ainda que, mesmo
Lei n. 11.483/07
quando não existir mais nenhum empregado da extinta RFFSA em atividade,
os valores dos proventos dos ferroviários inativos não seguirão o plano de
cargos e salários das empresas que a sucederem, passando a ser
reajustados de acordo com os mesmos índices aplicáveis aos benefícios do
regime geral de previdência social.
VIII - A garantia de complementação como prevista não constitui uma
aposentadoria complementar, um benefício autônomo, mas apenas um
benefício legal objetivando a paridade entre ativos e inativos. Por essa
razão, não há falar em ilegalidade em eventual redução do valor da
compensação, o que poderá ocorrer, v.g., para que o inativo não passe a
receber mais do que o empregado em atividade, quando houver
descompasso entre os reajustes dos benefícios concedidos pelo INSS e os
concedidos aos empregados em atividade.
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

IX - Assim, percebe-se, das disposições legais atinentes à espécie,
que a complementação de aposentadoria devida aos aposentados da
extinta RFFSA, mesmo que ao tempo da inatividade estivessem
vinculados à CBTU, terá como referência os valores previstos no plano
de cargos e salários da extinta RFFSA, sucedida pela VALEC -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Inexiste amparo legal à
equiparação com a remuneração dos empregados da própria CBTU.
X - Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.145.338/MG,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
10/9/2024,
12/9/2024,

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EX-FERROVIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARÂMETRO. OMISSÃO
CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA
DE
AMPARO
LEGAL
PARA
EQUIPARAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CBTU.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO ACOLHIDOS.
[...]
2. Esclarece-se que os cálculos da complementação de aposentadoria
não devem seguir os valores da tabela salarial da CBTU, pois o
§
art. 118,
1o, da
(com redação dada pela
é
Lei n. 10.223/2001
Lei 11.483/2007)
expresso em determinar que a paridade de remuneração entre ativos e
inativos terá como referência os valores previstos no plano de cargos e
salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos contratos de
trabalho foram transferidos para quadro de pessoal especial da VALEC -
. (
Rel. Min.
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A
REsp 1.684.307/RJ,
HERMAN BENJAMIN, DJe 18.6.2019).
3. Embargos de Declaração da UNIÃO acolhidos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Napoleão
REsp n. 1.520.166/RN,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/6/2020,
16/6/2020,
sem destaque no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
EX-FERROVIÁRIO
DA
CBTU.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Na espécie, o autor pretende que a paridade se estabeleça entre os
seus proventos e a remuneração dos servidores em atividade na CBTU,
levando em conta os novos valores decorrentes da implantação do Plano de
Emprego e Salário -
afinal era nessa última companhia que o
PES/2010,
mesmo se aposentara.
[...]
3. Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do STJ no sentido de que "os cálculos da complementação de
aposentadoria não devem seguir os valores da tabela salarial da CBTU, pois
o
§ 1o, da
(com redação dada pela
art. 118,
Lei n. 10.223/2001
é expresso em determinar que a paridade de remuneração
Lei 11.483/2007)
entre ativos e inativos terá como referência os valores previstos no plano de
cargos e salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos
contratos de trabalho foram transferidos para quadro de pessoal especial da
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

." (
VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A
REsp 1.684.307/RJ,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
18/6/2019)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.759.554/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de 23/
)
19/9/2019,
9/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56112178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:05:00
Código de Controle do Documento: e682e675-b2a1-4a42-bd72-7eb723723200

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.226 / MG
Número Registro: 2025/0223625-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00920495320144013800 920495320144013800
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO MASIERO
ADVOGADO
: MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO MASIERO
ADVOGADO : MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: fffba008-33b3-47ac-868c-945c7d61ac30

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: fffba008-33b3-47ac-868c-945c7d61ac30